Tribunal: TJDFT
Processo: 0751741-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DAS DESPESAS. LOTEADOR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS ADQUIRENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de despesas relativas à regularização fundiária de loteamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir quem é o responsável pelos custos de obras de infraestrutura para regularização do loteamento Belvedere Green: se a autora (loteadora/empreendedora) ou os réus (condôminos/adquirentes dos imóveis).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de prescrição, não arguida na primeira instância, configura inovação recursal indevida, vedada pelo art. 1.013, § 1o, do CPC.
4. A análise da legitimidade deve observar a teoria da asserção, sendo os réus parte legítima com base na narrativa dos fatos constantes da petição inicial.
5. A Lei no 6.766/1979 e o art. 1.358-A, § 3o, do Código Civil atribuem ao loteador a responsabilidade pelas obras de infraestrutura e pela regularização fundiária.
6. Não há prova de cláusula contratual ou deliberação assemblear clara e inequívoca imputando aos adquirentes os encargos de regularização.
7. Não há violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, pois a obrigação legal é do empreendedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A responsabilidade pelo pagamento de despesas de custeio de obras e regularização de loteamento é do loteador, se o adquirente não se manifestou expressamente pela obrigação.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CRFB, art. 5o, incisos LIII, LIV, LV e XXXII; CPC, arts. 1.013, § 1o; CC, art. 1.358-A, § 3o; CDC, arts. 6o, III; 46 e 47; Lei no 6.766/1979, arts. 2o, 4o, 6o, 12, 18, 37
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, ApCiv 0709716-60.2022.8.07.0004, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 29/05/2024, DJe 14/06/2024; ApCiv 0706081-80.2022.8.07.0001, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 01/08/2024; ApCiv 0730054-30.2023.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 04/09/2024, DJe 23/09/2024; ApCiv 0735825-52.2024.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 28/05/2025, DJe 11/06/2025.